Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-84.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inocorrência. Produção de perícia grafotécnica para comprovação de que o Réu não assinou o contrato é desnecessária, uma vez que a contratação restou incontroversa na contestação. Prova do pagamento é feita pelo recibo. Desnecessidade de produção de prova oral. MÉRITO. Arguição genérica de descumprimento contratual pela Autora,

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inocorrência. Produção de perícia grafotécnica para comprovação de que o Réu não assinou o contrato é desnecessária, uma vez que a contratação restou incontroversa na contestação. Prova do pagamento é feita pelo recibo. Desnecessidade de produção de prova oral. MÉRITO. Arguição genérica de descumprimento contratual pela Autora, sem sequer especificar quais serviços teriam sido descumpridos. Alegação pelo Réu, ademais, de que o pagamento foi feito na íntegra, afirmando não possuir os recibos. Ônus probatório do Réu descumprido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000824-84.2016.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante ARY KARA
JOSE, é apelado S. R. MARINS RODRIGUES ME.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000824-84.2016.8.26.0323 - Voto no 31336 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1000824-84.2016.8.26.0323
Apelante/Réu:
ARY KARA JOSE
Apelada/Autora: SR MARINS RODRIGUES ME
MM. Juíza de Direito: Maria Isabella Carvalhal Esposito
Comarca de Lorena - 1a Vara Cível
Voto no 31336
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inocorrência.
Produção
de
perícia
grafotécnica
para
comprovação de que o Réu não assinou o contrato é
desnecessária, uma vez que a contratação restou incontroversa
na contestação. Prova do pagamento é feita pelo recibo.
Desnecessidade de produção de prova oral. MÉRITO.
Arguição genérica de descumprimento contratual pela Autora,
sem
sequer
especificar
quais
serviços
teriam
sido
descumpridos. Alegação pelo Réu, ademais, de que o
pagamento foi feito na íntegra, afirmando não possuir os
recibos. Ônus probatório do Réu descumprido. Sentença de
improcedência
mantida.
RECURSO
DO
RÉU
NÃO
PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de cobrança”, ajuizada
por S.R. MARINS RODRIGUES - ME contra ARY KARA JOSÉ, julgada
procedente pela r. sentença, cujo relatório adoto (e-fls. 75/79), condenando a
Ré ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00, corrigida monetariamente e
acrescida de juros legais de mora a partir do inadimplemento. Em razão da
sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000824-84.2016.8.26.0323 - Voto no 31336 ldDnf 3
condenação.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 84/94), desafiando as respectivas contrarrazões da
Autora (e-fls. 100/102).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança de
serviços de campanha eleitoral.
Em contestação, o Réu admitiu a
contratação dos serviços, afirmando que pagou integralmente pelos serviços,
que no entanto foram prestados somente em parte. Afirmou, entretanto, não
possuir recibos em razão da relação de confiança outrora existente entre as
partes.
A r. sentença, considerando não ter sido
comprovado o inadimplemento da Autora e tampouco o pagamento do preço,
julgou procedente o pedido inicial.
O Réu, então, interpôs o presente
recurso, devolvendo ao reexame do Tribunal as questões: I cerceamento de
defesa; II ausência de prova da prestação dos serviços.
No que se refere à arguição de nulidade
processual em razão do julgamento antecipado da lide, o recurso não merece
acolhimento.
Conforme é sabido, o destinatário da
prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade
das provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa.
Assim, diante dos princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000824-84.2016.8.26.0323 - Voto no 31336 ldDnf 4
370 e 371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado,
que deve prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no
julgamento do feito após a formação do convencimento do juízo, no sentido
de prestar a tutela jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações
feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar.
Através das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura
verificar da veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a
reconstituição histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações
presentes (...)”. (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora
Malheiros. p. 630).
Ora, entendendo o magistrado pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente
pelo julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que
maculasse o processo, atingindo o direito de defesa do Réu, não se
vislumbra possível a interferência na livre convicção esposada.
Frise-se que na hipótese dos autos,
embora o Réu tenha sustentado a necessidade de produção de prova pericial
grafotécnica para comprovar que a assinatura aposta ao contrato não é de sua
lavra, a contratação dos serviços restou incontroversa em contestação, tendo
o Réu afirmado que pagou pelos serviços prestados.
Desse modo, a produção da prova
pericial grafotécnica seria uma diligência inútil no caso em exame.
Considerando, ademais, que o ponto
controvertido nos autos é a prova ou não do pagamento, que se faz mediante
o recibo, a prova oral seria também uma diligência inútil na hipótese dos autos,
não havendo qualquer nulidade no julgamento antecipado da lide, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000824-84.2016.8.26.0323 - Voto no 31336 ldDnf 5
na prova documental produzida nos autos.
Quanto ao mérito, o recurso também não
merece provimento.
Sustentou o Réu a inexistência de prova
de que os serviços objeto da cobrança foram integralmente prestados, porém
sequer especificou quais dos serviços contratados não teriam sido adimplidos
pela Autora.
Por outro lado, em contestação, o Réu
afirmou ter quitado integralmente o pagamento do preço dos serviços
contratados, mas afirmou não possuir os recibos em razão da relação de
confiança outrora existente entre as partes.
Ocorre que, como já mencionado, a
prova do pagamento se faz mediante a exibição do recibo, de modo que
restou descumprido o ônus probatório imposto ao Réu, a quem incumbia
comprovar os fatos impeditivos do direito da Autora, à luz do art. 373, II, do
CPC.
Assim, não há que se falar em reforma da
r. sentença.
Tendo sido a sentença proferida e o
recurso interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85,
§ 11 do NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em
grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento,
e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 12%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, ficando mantida a
r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1000824-84.2016.8.26.0323 - Voto no 31336 ldDnf 6
sucumbenciais ficam majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora